Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700354-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE GISA DE OLIVEIRA AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL colaciona expediente da SES/DF, a informar: [...] Em atenção ao Ofício GEBIN 83953411, encaminhamos o Doc. 84391309, no qual o HUB informa que a paciente não compareceu a consulta previamente agendada para o dia 11/04/2022 às 07h45min, no HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA, com o profissional SANDRO JOSE MARTINS, conforme informado no Ofício NJUD 83752469 [...]. Em face da mencionada informação, manifeste-se a agravante, no prazo de dez dias, inclusive acerca da subsistência (ou não) do interesse no presente agravo de instrumento. Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito